Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711773-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, MAISA MARQUES FIORILLO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (Exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0700823-31.2018.8.07.0001 (ID 83973660), assim decidiu: “Vistos etc. Trata-se de execução ajuizada pelo Banco Santander em face dos avalistas RIVANALDO GOMES DE ARAÚJO e MAISA MARQUES FIORILLO DE ARAÚJO, partes qualificadas. Conforme consta da petição inicial (Id 12623856), “A sociedade Executada AUTO POSTO emitiu em favor do Exequente, dentre outras operações, a Cédula de Crédito Bancário - Conta Corrente Garantida no 00333328290000002200 (“CCB”), em 29/06/2016, no valor original de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (doc. 02). Referida CCB, aditada de tempos em tempos, foi avalizada pelos Executados RIVANALDO e MAISA e garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido, conforme instrumentos anexos (docs. 03 e 04).” A planilha que instruiu a inicial informava a existência de uma dívida no valor de R$ 112.171,77, correspondente a 25% de R$ 448.687,10 (quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dez centavos), valor do crédito constante da cédula, em relação à pessoa jurídica e no valor total em relação aos executados avalistas, Rivanaldo e Maisa. Este Juízo extinguiu a execução em relação ao AUTO POSTO ORIGINAL BRASÍLIA 414 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. em face da aprovação do plano de recuperação judicial, a pedido do exequente, permitindo o prosseguimento da execução em relação aos garantidores da obrigação (avalistas), com a citação destes. Em Embargos de Declaração, o credor questionou o prosseguimento da execução frente aos avalistas pois o plano o proíbe de “ajuizar ou prosseguir qualquer ação judicial (...) contra a recuperanda, contra seus (...) avalistas (...)”. O Magistrado, na ocasião, ao decidir, entendeu que somente se poderia falar em manutenção da execução após a citação, com a angularização da relação processual. Os avalistas executados foram devidamente citados. O exequente, no Id 69941291, postulou a realização da penhora online do débito, o que foi deferido pelo mesmo magistrado no Id 70682650. Houve penhora de valores conforme noticiado pela certidão de Id 72203047: em relação a RIVANALDO GOMES DE ARAUJO, R$ 4.202,00; em face de MAISA MARQUES FIORILLO DE ARAUJO, R$ 50.837,18. Foi apresentada a exceção de pré-executividade de ID 77682648 por MAISA MARQUES FIORILLO DE ARAÚJO, sustentando excesso de execução e pagamento do débito. No Id 73119352, o executado RIVANALDO GOMES DE ARAÚJO apresentou impugnação à penhora pelo SISBAJUD e postulou a decretação da extinção da execução diante do pagamento da dívida. Em sua impugnação, o executado Rivanaldo sustenta que o título previa cláusula de garantia no limite de 25% do crédito por meio de aval dele e da executada Maísa, conforme Id 12623877. Alegou, ainda, que as partes firmaram acordo extrajudicial (Id 20332887) e que no Id 31345445, o exequente postulou a suspensão do processo em relação aos avalistas.Arguiu, ainda, a impossibilidade de prosseguimento da demanda em razão da submissão do crédito ao Juízo da recuperação judicial e também ante a ausência de interesse processual por ter optado, em acordo extrajudicial, por receber o crédito nos termos estabelecidos pelo plano de recuperação.Por fim, o executado salientou a ocorrência de excesso de execução já que, no Juízo Falimentar, houve o encerramento da recuperação judicial. O credor manifestou-se no Id 74013891 aduzindo que a execução é escorreita e que não existe excesso, o qual pressupõe que o devedor apresente cálculo que o comprove. Salientou que não houve composição entre as partes e que a jurisprudência é clara ao permitir o prosseguimento da execução contra os avalistas mesmo quando a dívida está inserida no plano de recuperação judicial. É o breve relatório. DECIDO Passo à análise de cada uma das teses aviadas pelos executados. Prosseguimento da execução contra os avalistas Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, notadamente o entendimento esposado no REsp 1.326.888, a inclusão da dívida no plano de recuperação judicial aprovado não obsta o prosseguimento das execuções contra os garantidores, a exemplo dos avalistas. Cediço que as obrigações assumidas pelos avalistas são autônomas em relação à do avalizado. Trata-se de questão já preclusa neste processo. Acordo Extrajudicial No tocante à existência de um acordo, o credor afirma que não houve, até o momento, composição com os avalistas. Estes, na realidade, não anexaram prova alguma de acordo ou, muito menos, prova de pagamentos diretos ao banco. Limitação do Aval a 25% Não está demonstrado que o aval seja limitado a 25% do valor do débito. Na realidade, consta expressamente na exordial que não é assim e que o limite diz respeito apenas à garantia relativa à cessão de direitos creditórios (cartão de crédito), a qual não está em discussão aqui. É certo que o aval pode ser parcial, exceto para título de crédito regido pelo Código Civil, o qual não é o caso. Todavia, na hipótese dos autos, não houve tal limitação no título, sendo os avalistas responsáveis pelo pagamento integral do valor garantido na cédula. Excesso de Execução A matéria relativa ao excesso de execução não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade por constituir matéria própria dos Embargos do Devedor, conforme art. 917, III, do CPC, cujo prazo já está ultrapassado. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO BASEADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDEIJUSSÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITOS JUNTADOS APENAS PARA DEMONSTRAR MONTANTE DA DÍVIDA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. I. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 513, caput, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. II. Supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade discussão sobre validade de cláusula contratual que versa sobre honorários advocatícios, na medida em que excesso de execução constitui matéria própria de embargos à execução, a teor do que prescreve o artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Estando a execução fundada em contrato, não tem relevo processual a arguição de prescrição de títulos de créditos juntados aos autos para demonstrar o montante da dívida. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287042, 07027636320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifei) Desta forma, não cabe discussão sobre o valor da dívida apresentada na planilha que instruiu a peça inicial e nas demais que a seguiram e, menos ainda, os valores constantes do plano de recuperação judicial. Dos Pagamentos no Juízo Falimentar Veja-se que, quando afirmo que não haverá discussão acerca de excesso de execução, devem as partes ter em conta que não se discutirá os valores apresentados desde o início pelo exequente, eis que preclusa a questão por ausência de embargos do devedor oportunos. Isso não implica na possibilidade de o Juízo fechar os olhos e permitir o enriquecimento sem causa do credor. Desde o despacho inicial do Dr. Carlos Fecchio, permitiu-se a execução dos avalistas pelo débito integral, pois são devedores da dívida integral. O pagamento parcial do débito pelo devedor principal lá no Juízo Falimentar aproveita aos avalistas, por evidente, exatamente pela razão de que a dívida não lhes pertence, sendo meros garantidores dela. De forma alguma se permitirá que o Banco exequente venha a receber o crédito nestes autos sem o abatimento do montante que conseguir receber do devedor principal, no Juízo Falimentar, na medida em que compete ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art.8o). Atente o exequente que, de acordo com o art. 80, III, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal como é o caso do enriquecimento indevido. Por força da autonomia do aval, os abatimentos e descontos obtidos pelo devedor ainda que na recuperação judicial deverão ser suportados pelos avalistas, de quem o credor detém o direito de cobrar a integralidade da dívida. Assim, deverá ser observado pelas partes a planilha inicial da dívida, sobre a qual deverá o banco decotar todos os valores que vir a auferir a título de cumprimento do plano de recuperação judicial obtido no Juízo Falimentar. Por razões práticas, melhor que conste de imediato o abatimento do valor total fixado na recuperação, posto que é incontroverso até o momento que a pessoa jurídica devedora adimplindo regularmente a obrigação. Evidente que a presente decisão não eximirá os executados (avalistas) do pagamento daquele débito se houver convolação da recuperação em falência por descumprimento do plano de recuperação, cabendo ao exequente informar nos autos tal ocorrência. Litigância de Má-fé A executada Maisa alega a ocorrência de litigância de má-fé por parte do banco exequente por ter estar cobrando nestes autos o valor integral da dívida sem o abatimento das quantias que auferiu do devedor principal no plano de recuperação judicial. Assiste-lhe razão. Consoante diz o art. 79 do CPC, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. A lei processual considera-se litigante de má-fé aquele que:“I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Evidente que o banco incorreu em mais de uma das hipóteses acima elencadas, na medida em que não apenas usou do processo de execução para tentar obter vantagem ilegal (receber valores a mais do que o devido) como também procedeu de modo temerário no processo, postulando direito que tinha conhecimento não possuir. A conduta do banco é, para se dizer o mínimo, reprovável, e não pode passar impune, já que o processo deve sempre ser utilizado como instrumento para fins lícitos, cabendo ao juiz reprimir com rigor atos que desvirtuem tal finalidade. Decisão Ante o exposto, acolho, em parte, as exceções de pré-executividade aviadas pelos executados apenas para determinar ao exequente que anexe, em 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, abatendo o valor total da dívida fixado no plano de recuperação judicial para que se prossiga com a execução pela diferença, sem prejuízo de posterior cobrança do remanescente, caso o plano não seja cumprido. Aplico ao exequente Banco Santander multa por litigância de má-fé que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado, em favor dos executados, cujo pagamento se dará por meio de compensação de dívidas. Referida multa terá sua validade sujeita à preclusão desta decisão. Com a juntada do cálculo, dê-se vista aos executados, no prazo de 5 dias, voltando após conclusos para análise e homologação. Intimem-se.” Foram opostos embargos de declarações, no qual se afastou a multa por litigância de má-fé (ID 86793846 dos autos originais). Inconformado, o Banco exequente recorre quanto a parte remanescente da r. decisão a quo. Narra que, na origem, ajuizou ação de título extrajudicial contra os agravados, no caso, devedor principal e avalistas, por dívida históricas de R$ 448.684,10, oriunda da Cédula de Crédito Bancário n. 00333328290000002190. Aduz que os avalistas propuseram Exceção de Pré-Executividade, na qual Sua Excelência determinou ao Banco Agravante que apresente planilha de cálculo com o abatimento do valor total novado nos autos da Recuperação Judicial da devedora principal (processo n. no0004888-05.2017.8.07.0015). Defende a tese de que a Exceção de Pré-Executividade não é a via adequada para se discutir eventual excesso de execução, mas tão somente, para matérias de ordem pública. Verbera ainda que não há previsão legal que obrigue a agravante/exeqüente a apresentar planilha com desconto do valor novado na recuperação judicial da devedora principal, pois a responsabilidade dos avalistas é autônoma. Assevera que “Ora, não há como o Agravante abater uma quantia que nem ao menos foi recebida e não há certeza de que será devidamente paga pela devedora principal!”. Pugna pelo efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), e no mérito, o provimento do recurso, e conseqüente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 25052861. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que acolhera, em parte, as exceções de pré-executividade aviadas pelos executados/agravados, determinando que o Banco exeqüente/agravante “que anexe, em 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, abatendo o valor total da dívida fixado no plano de recuperação judicial para que se prossiga com a execução pela diferença, sem prejuízo de posterior cobrança do remanescente, caso o plano não seja cumprido.” Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos em cotejo com a r. decisão agravada, denota-se que Sua Excelência, de forma bastante clara e objetiva, asseverou que não haveria nos autos, discussão quanto a excesso de execução, mas não poderia fechar os olhos para a cobrança realizada “pari passu” no bojo da recuperação judicial da devedora principal. Confira-se: "Veja-se que, quando afirmo que não haverá discussão acerca de excesso de execução, devem as partes ter em conta que não se discutirá os valores apresentados desde o início pelo exequente, eis que preclusa a questão por ausência de embargos do devedor oportunos. Isso não implica na possibilidade de o Juízo fechar os olhos e permitir o enriquecimento sem causa do credor. Desde o despacho inicial do Dr. Carlos Fecchio, permitiu-se a execução dos avalistas pelo débito integral, pois são devedores da dívida integral. O pagamento parcial do débito pelo devedor principal lá no Juízo Falimentar aproveita aos avalistas, por evidente, exatamente pela razão de que a dívida não lhes pertence, sendo meros garantidores dela. De forma alguma se permitirá que o Banco exequente venha a receber o crédito nestes autos sem o abatimento do montante que conseguir receber do devedor principal, no Juízo Falimentar, na medida em que compete ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art.8o)." Neste quadro, em tese, verifica-se ser proporcional e razoável a r. decisão que determina a apresentação de planilha do débito atualizado, considerando o valor total ajustado na recuperação judicial, aproveitando-se em favor destes eventuais descontos e o valor novado. Com efeito, denota-se que, em princípio, também não prospera a alegação do Agravante de que inexiste certeza do recebimento do crédito na recuperação judicial, por isso não poderia este valor ser considerado em proveito dos avalistas. Ora, em tese, neste ponto também teria caminhado bem o d. Juízo a quo, pois ressalvou exatamente esta hipótese. Confira-se: “Ante o exposto, acolho, em parte, as exceções de pré-executividade aviadas pelos executados apenas para determinar ao exequente que anexe, em 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, abatendo o valor total da dívida fixado no plano de recuperação judicial para que se prossiga com a execução pela diferença, sem prejuízo de posterior cobrança do remanescente, caso o plano não seja cumprido. Portanto, em tese, não se mostra elevada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se infere, primo ictu oculi, que os efeitos da r. decisão agravada trazem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nem tampouco que seriam irreversíveis. Gizadas estas considerações, em juízo de cognição sumária, chega-se a conclusão de que não se aferem presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, razão pela qual seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator